Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ART. 43, DO CPC. perpetuatio jurisdictionis. MELHOR INTERESSE DO MENOR. JURISPRUDÊNCIA. POSICIONAMENTOS DO STJ E DO TJDFT. MODIFICAÇÃO EXCEPCIONAL. CASO CONCRETO. EXECUTADO PRESO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MITIGAÇÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÕES ORDINÁRIAS DO CPC. PREVALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. A regra matriz de fixação e modificação da competência está prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, que apresenta as hipóteses em que poderá ser excepcionado o postulado do perpetuatio jurisdictionis. O legislador previu apenas duas hipóteses nas quais as modificações supervenientes dos estados de fato ou de direito implicam a alteração da competência: supressão de órgão judiciário e modificação da competência absoluta, que não se enquadram no caso em questão.
2. Por outro lado, não se desconhece que o e. Superior Tribunal de Justiça já entendeu ser possível, excepcionalmente, a modificação da competência, tendo em vista a adequação ao melhor interesse do menor, cuja proteção tem abrigo constitucional.
3. A 2a Câmara Cível deste e. Tribunal já entendeu, em hipóteses excepcionais, pela possibilidade de modificação da competência quando em jogo direito de menor (Acórdão n.1043862, 07082528620178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/09/2017, Publicado no DJE: 08/09/2017).
4. Contudo, não é possível afirmar que esses posicionamentos jurisprudenciais sejam pacíficos, de modo que a hipótese de alteração superveniente do Juízo competente deve ser analisada com cautela.
5. In casu, é necessário ponderar que o executado encontra-se preso no Distrito Federal em virtude da dívida alimentar, de modo que a imediata modificação do foro competente pode resultar na mitigação do pleno exercício dos direitos concernentes ao devido processo legal, bem como estender indevidamente o prazo da prisão civil.
6. Diante da ausência de hipóteses excepcionais e com lastro no artigo 43 do CPC, não há que se falar em modificação da competência no caso em questão.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.